Tribunal: STF
Processo: ARE 1379520
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA - Pleito de recebimento de Gratificação de Atividade Técnica criada pela Lei nº 2.112/2010 - Direito reconhecido pela Justiça do Trabalho - Transmutação do regime celetista para estatutário antes do trânsito em julgado da decisão trabalhista Competência da Justiça Comum Estadual - Delimitação na execução trabalhista do período a ser recebido até o advento da LC nº 31/2015 Prescrição afastada - Gratificação reivindicada que foi extinta pela Lei nº 2.146/2010 - Inexistência de direito adquirido a regime jurídico - Necessidade, contudo, de se observar o direito à irredutibilidade de vencimentos - Precedentes - Sentença mantida Recursos voluntários e remessa necessária não providos."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No mérito, a controvérsia está em saber se a gratificação técnica, implementada sob a égide de regime jurídico celetista, pode ser suprimida com a transmutação para o regime estatutário.



    Inicialmente, não há que se falar que a pretensão deduzida nestes autos estaria acobertada pela coisa julgada trabalhista, já que o pedido ora formulado é pertinente ao período não abrangido na execução do julgado trabalhista, haja vista a delimitação lá colocada.



    A Lei Municipal nº 2.112/2010 instituiu a gratificação técnica nos seguintes termos:



    (...)



    Posteriormente, a Lei Municipal nº 2.146/2010 revogou os dispositivos acima transcritos.



    A Justiça do Trabalho considerou que a gratificação instituída pela Lei Municipal nº 21.12/2010 deveria ser paga ao autor até a extinção de seu contrato de trabalho, ocorrida por ocasião da mudança para o regime estatutário, conforme artigo 4º da Lei Complementar nº 31/2015.



    Contudo, diferente do aplicado ao regime da CLT, os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico, de maneira que é possível ao ente público revogar os benefícios concedidos, sem, no entanto, reduzir o valor global da remuneração.



    (...)



    Desta forma, a supressão da gratificação não pode implicar redução de vencimentos, sob pena de violação ao artigo 37,XV, da Constituição Federal.



    Assim, o autor não teria direito ao recebimento da gratificação técnica após sua extinção pela Administração. Contudo, observado o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, deve ser mantido o valor remuneratório nominal do autor após a extinção da gratificação.



    Diante disso, não se reconhece o direito à gratificação em si ante a revogação da legislação que a instituiu, mas sim à irredutibilidade dos vencimentos.



    Assim, o pagamento é devido, pois sua supressão viola o direito à irredutibilidade.



    (...)"



     



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente